Tribunal: CARF
Processo: 10707.001416/2007-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10707.001416/2007-26
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.543 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
MARIA CLARA FERREIRA NETO MENESCAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DA PRESUNÇÃO
LEGAL. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS.
A possibilidade de aplicação da legislação específica afasta a necessidade de
utilização da presunção legal, que é norma excepcional aplicável apenas
quando inviável o trabalho do fisco na apuração da omissão de rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho, Maurício Nogueira Righetti e Maria Helena Cotta
Cardozo, que lhe negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Ana Cláudia Borges de Oliveira (suplente convocada), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pela conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Contribuinte contra o Acórdão n.o
2301-004.597, proferido pela 1aTurma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do CARF, em 12 de
abril de 2016, no qual restou consignada a seguinte ementa, fls. 496:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10707.001416/2007-26
Fl. 3632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.543 - CSRF/2a Turma
Processo no 10707.001416/2007-26

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2002
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Não se configurando nenhuma das hipóteses arroladas no art. 59 do Decreto 70.235/72
que rege o processo administrativo fiscal, não ocorre nulidade, mormente quando fica
demonstrado à saciedade que a recorrente teve oportunidade e exerceu o mais amplo
direito de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS APURADA A PARTIR DE DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. DECADÊNCIA.
“O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário”
(Súmula Vinculante CARF 38).
OMISSÃO DE RENDIMENTO. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. TRIBUTAÇÃO. SÚMULA CARF 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, aplicável a fatos geradores
ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, autoriza o lançamento com base em
depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo e dispensa o Fisco
de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. TITULARIDADE DOS DEPÓSITOS. SÚMULA CARF 32.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta
por terceiros.
ÔNUS DA PROVA.
Sendo o ônus da prova, por presunção legal, do contribuinte, cabe a ele a prova da
origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários.
A fim de obter a integração da mencionada decisão, a Contribuinte opôs embargos
de declaração, fls. 1.531 e seguintes, mas não foram admitidos, conforme a decisão monocrática
de fls. 3.327 a 3.330.
No que se refere ao recurso especial, fls. 3.342 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 3.513 e seguintes, para rediscutir a terceira e a quarta
divergências suscitadas, quais sejam: (c) Da divergência na interpretação da presunção prevista
no art. 42 da Lei n.o 9.430/96. Comprovada a origem dos depósitos cabe ao fisco investigar a sua
causa para aplicar, se for o caso, regra de tributação específica; e (d) Da divergência quanto a
presunção prevista no art. 42 da Lei n.o 9.430/96. Não se aplica diante de indícios de que a
movimentação bancária decorre de atividade específica.
Em seu recurso, aduz a Contribuinte, em síntese, que:
a) a origem dos depósitos é o patrimônio dos depositantes, clientes da CAOLIM, todos
perfeitamente identificados;
b) a causa é o endosso das duplicatas correspondentes às faturas emitidas em
decorrência de vendas efetuadas pela CAOLIM aqueles depositantes, fato incontroverso
no presente feito, como declarado pelos próprios autores do feito, ao reconhecerem que
“o contribuinte limitou seu atendimento a comprovar que as duplicatas cobradas, cujos
valores foram creditados em suas contas bancárias, eram provenientes de títulos
endossados pela Caolim Azzi Ltda”, mormente diante da identificação minuciosa de
Fl. 3633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.543 - CSRF/2a Turma
Processo no 10707.001416/2007-26

cada depósito com a coincidência entre datas e valores indicados nos extratos de
descontos das duplicatas;
c) aos rechaçar os esclarecimentos prestados pela Recorrente, tanto a fiscalização como
a instância de origem não estavam contestando a origem e muito menos a causa desses
depósitos, mas sim a causa dos endossos que a Recorrente reputa indiscutivelmente
comprovada nestes autos, mas eles não quiseram;
d) deve ser afastada, assim como nos paradigmas indicados, a presunção disposta na Lei
9.430/96, em situações idênticas ao presente caso, em que a própria fiscalização
reconhece a comprovação da origem dos depósitos (duplicatas endossadas pela
CAOLIM em favor da Recorrente);
e) o acórdão recorrido desconsidera a origem verdadeira e ostensivamente declarada dos
depósitos efetuados nas suas contas no contexto do crédito rotativo concedido à Caolim
para, olvidando-se de que os recursos emprestados retornavam às suas contas bancárias
e eram novamente empregados em favor daquela sociedade.
Intimada, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões, como se
observa das fls. 3.621 e seguintes:
a) o art. 42 da Lei n.o 9.430/96 autoriza a autoridade fiscal, mediante conhecimento dos
valores creditados na conta bancária, a intimar o seu titular a comprovar a origem
daqueles recursos, com o fim de que seja observado se já foi objeto de tributação;
b) como se trata de hipótese em que a própria lei define que os depósitos bancários, de
origem não comprovada, caracterizam omissão de receita ou de rendimentos, cabe ao
sujeito passivo, para que tais valores não sejam objeto de exação fiscal, a apresentação
dos esclarecimentos necessários à identificação da origem dos recursos depositados na
conta corrente bancária;
c) a presunção representa uma prova indireta, partindo-se de ocorrências de fatos
secundários, fatos indiciários, que apontam para o fato principal, necessariamente
desconhecido, mas relacionado diretamente ao fato conhecido;
d) a autoridade autuante agiu com acerto: diante do indício de omissão de rendimentos,
operou a inversão do ônus da prova, cabendo ao interessado, a partir de então, provar a
inocorrência do fato ou justificar sua existência, o que não logrou fazê-lo;
e) a comprovação exigida pelo art. 42 da Lei n.o 9.430/96, necessária ao afastamento da
presunção legal da omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, refere-se
à origem dos recursos empregados nas referidas operações (Dicionário Aurélio -
origem: causa), origem esta que não se confunde com a mera indicação/identificação
dos depositantes;
f) o entendimento adotado pelo colegiado a quo, no sentido de considerar não
comprovada a origem do valor constante de depósito bancário mediante a simples
indicação formal do depositante, encontra-se plenamente de acordo com a disposição do
art. 42 da Lei n.o 9.430/96.
Cabe salientar que, em 26 de janeiro de 2016, antes da prolação da decisão
recorrida, o julgamento foi convertido em diligência, fls. 343 e seguintes, pelas seguintes razões:
Considerando a conexão existente entre o presente processo e o processo
10707.001524/2008-80, e a conexão deste (10707.001524/2008-80) com o processo
10707.001523/2008-35, do qual é sujeito passivo o Sr. Sergio Arthur Fabiano Leão
Menescal, marido da autuada e cotitular de contas conjuntas, voto no sentido de
converter o julgamento em diligência para a juntada dos processos no SECOJ para
posterior retorno por prevenção à esta Turma, observado o disposto no artigo 46, II, do
Ricarf.
Posteriormente, foram opostos embargos de declaração contra a Resolução
mencionada, ensejando o Acórdão de Embargos n.o 2301-004.538, que assim concluiu:
Fl. 3634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.543 - CSRF/2a Turma
Processo no 10707.001416/2007-26

Nesse sentido, creio que a melhor solução é EMBARGAR DE OFÍCIO a resolução,
uma vez que foi omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma (art. 65 do
Ricarf), ou seja, o processo já estar distribuído para Conselheiro de outra Câmara no
momento da conversão do julgamento em diligência.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais requisitos
de admissibilidade.
A matéria objeto de rediscussão pelo Colegiado, apesar de desdobrada em dois
tópicos quando da admissibilidade recursal, tem como questão central a omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos de origem não comprovada.
Sobre o tema mencionado, a divergência suscitada pela Recorrente parte da
seguinte premissa: comprovada a origem dos depósitos, cabe ao fisco investigar a sua causa
para aplicar, se for o caso, a regra específica de tributação, de modo que não se mostra
aplicável ao presente caso a presunção legal disposta no art. 42 da Lei 9.430/96.
Como explicitado na decisão recorrida:
A contribuinte alega que detém, juntamente com seu marido, 97% das quotas
representativas do capital da Caolim, CNPJ 22.349.880/000148, (cada um possui 48,5%
das quotas); em 1999, tendo sido elevado o volume de inadimplência dos seus clientes,
ela e seu marido estipularam “contrato oneroso de abertura de crédito”, pelo qual ambos
se propuseram ‘a emprestar o dinheiro necessário para a manutenção do funcionamento
do negócio, utilizando recursos próprios que se encontram aplicados em instituições
financeiras’ (cláusula 2); em garantia do pagamento dos empréstimos a devedora
endossaria, ‘em favor dos mutuantes, duplicatas mercantis representativas do
faturamento para seus clientes das vendas de itens de sua linha de produção’, as quais
eram ‘alocadas em cobrança simples em contas-correntes bancárias de titularidade dos
mutuantes’ (cláusula 3); sendo que ‘a remuneração do capital emprestado será acordada
pelas partes conforme juros cobrados pelos bancos para empréstimos com a garantia de
duplicatas’ (cláusula 6).
Afirma que, na prática, o contrato funcionava sob a forma de crédito rotativo, de modo
que ela e seu marido pagavam, com seus próprios recursos, as obrigações contraídas
pela Caolim, sub-rogando-se nos direitos dos credores, bem como adiantavam-lhe
recursos financeiros por transferências bancárias; em contrapartida, os créditos de
ambos eram quitados à medida que os clientes da Caolim pagavam as duplicatas de sua
emissão, mediante depósitos nas contas bancárias pessoais dos mutuantes e,
concomitantemente, os valores recebidos eram destinados para saldar novas dívidas da
Caolim, em um sistema que se autoalimentava.
Assevera que negar a validade jurídica do contrato de mútuo significa
desconsiderar a personalidade jurídica da Caolim, e que a origem dos depósitos é o
patrimônio dos depositantes, clientes da Caolim, sendo a sua causa o endosso das
duplicatas, demonstrada pelos seguintes documentos:
a) contrato de mútuo oneroso (doc. 02 da Impugnação);
b) cópias dos Extratos de Movimentação de Títulos fornecidos pelo Banco ITAÚ
(fls. 143/537, 572/626, 648/684 e 1.219/1.331), que atestam serem as duplicatas neles
indicadas provenientes do endosso da CAOLIM em favor da RECORRENTE e de
Fl. 3635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.543 - CSRF/2a Turma
Processo no 10707.001416/2007-26

seu marido, com a menção especifica aos valores, às datas, aos nomes dos sacados e
números da cada um daqueles títulos;
c) demonstrativos apresentados pela própria CAOLIM (fls. 1.332/ 1.501), que indicam
as prestações de contas dos valores pagos à RECORRENTE e ao seu marido em
razão dos mútuos concedidos, com a descrição das duplicatas emitidas pela
empresa e endossadas como garantia dos empréstimos rotativos realizados;
d) cópia do Livro Caixa da CAOLIM, curiosamente não trazida aos autos pelos
autuantes, mas apresentada como doc. 06 anexo da Impugnação, que registra o
endosso de cada uma das duplicatas sacadas contra seus clientes, com a indicação
dos respectivos valores, datas, nomes dos sacados e números dos títulos, que são
rigorosamente os mesmos que deram origem aos depósitos nas contas correntes da
RECORRENTE de seu marido.
Compulsando-se os autos, cabe mencionar que o Contrato de Mútuo se encontra
às fls. 198 do terceiro volume 1 do processo.
Ademais, pela leitura do Termo de Reintimação (fls. 214 do primeiro volume 2),
observa-se que a pretensão da fiscalização era obter as seguintes informações:
2 - Para comprovação da origem dos créditos decorrentes do recebimento de títulos
emitidos pela empresa Caolim Azzi Ltda., endossados ao contribuinte com base no
Contrato de Mútuo de 26/04/99, conforme cópia em anexo, são necessários os
seguintes procedimentos:
a) Apresentar Extratos da Movimentação de Titulos (Itaú), de forma a possibilitar
a identificação das duplicatas quitadas em cada crédito. (...).
b)Comprovar o pagamento/empréstimo para a Caolim Azzi Ltda.
correspondente as duplicatas endossadas, mediante apresentação de recibos de
depósitos, cópias dos cheques emitidos pelas partes, extratos bancários das partes e
outros documentos que comprovem a efetiva movimentação financeira;
Para os casos em que o endosso de duplicatas pela Caolim é decorrente de pagamentos,
feitos diretamente pelo contribuinte sob fiscalização, de débitos da empresa, apresentar
demonstrativo indicando a data e o valor do lançamento no extrato bancário do
contribuinte, detalhes do que foi pago e datas e valores dos lançamentos,
correspondentes aos pagamentos feitos, no Livro Caixa da empresa.
Este demonstrativo deve ser acompanhado de possíveis prestações de contas entre as
partes e dos títulos/documentos quitados.
Assim, consoante dispõe o Termo de Verificação Fiscal, volume 5:
A contribuinte limitou seu atendimento a comprovar que as duplicatas cobradas,
cujos valores foram creditados em sua conta bancária, eram provenientes de
títulos endossados pela Caolim Azzi Ltda., encaminhando as listagens de
movimentação e cobrança, emitidas periodicamente pelo Banco Itaú.
O que a contribuinte precisava comprovar era a causa da transferência da
propriedade dos títulos, através do pagamento relativo as duplicatas endossadas
pela empresa, concessão de empréstimos ou mesmo liquidação de débitos da
endossante correspondentes aos valores dos mesmos. Efetivamente a contribuinte
não conseguiu sequer comprovar que o endosso das duplicatas era decorrente do
contrato de mútuo que estabelecia sua realização em garantia de empréstimos
concedidos.
Numa tentativa de comprovar tais pagamentos/empréstimos a contribuinte
encaminhou cópias de cheques de sua conta-corrente, consideradas por esta
fiscalização como provas não hábeis já que foram produzidas pelo próprio
contribuinte e não comprovam a efetiva movimentação financeira que só se'
concretiza quando os cheques são compensados.
Fl. 3636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.543 - CSRF/2a Turma
Processo no 10707.001416/2007-26

Postos esses fatos, em suma, o ponto primordial para análise da comprovação da
origem dos depósitos bancários em questão é desdobramento de uma das seguintes
possibilidades:
a) resta comprovada a origem com a demonstração da operação cambiária, qual seja o
endosso das duplicatas pela Caolim (vendedora/credora – sacadora) em favor dos seus
sócios (beneficiários) que são titulares de 97% das quotas da sociedade, o que ensejou a
responsabilidade da Sociedade pela existência do crédito bem como pela solvência dos
devedores (clientes - sacados).
b) para a efetiva comprovação da origem dos depósitos, seria necessária a demonstração
da operação de mútuo realizada entre os sócios (mutuantes) e a Caolim (mutuária),
devendo ser demonstrada a saída do numerário dos sócios para a empresa, já que o
retorno do valor estaria representado pelo saque das duplicatas em benefício dos sócios.
Entendo que a relação jurídica que originou o título (duplicata), no caso, a compra
e venda mercantil, não se confunde com a obrigação cambiária representada pelo título emitido,
o endosso, relação na qual o endossante garante não apenas a existência do crédito como também
a solvência do devedor, consoante a legislação específica acerca do tema, Lei 5.474/1968 e do
Decreto-lei 436/1969, que lhe fez algumas alterações.
Nota-se que a duplicata é um título causal, e, portanto, apenas pode ser emitida
com base na prestação de serviços ou na compra-e-venda mercantil, de modo que não há dúvida
da proveniência dos valores oriundos desses títulos, pois cada duplicata, consoante a lei regente
do tema corresponde obrigatoriamente a uma fatura, como abaixo transcrito:
Lei 5.474/1968
Art . 2o No ato da emissão da fatura, dela poderá ser extraída uma duplicata para
circulação como efeito comercial, não sendo admitida qualquer outra espécie de título
de crédito para documentar o saque do vendedor pela importância faturada ao
comprador.
§ 1o A duplicata conterá:
I - a denominação "duplicata", a data de sua emissão e o número de ordem;
II - o número da fatura;
III - a data certa do vencimento ou a declaração de ser a duplicata à vista;
IV - o nome e domicílio do vendedor e do comprador;
V - a importância a pagar, em algarismos e por extenso;
VI - a praça de pagamento;
VII - a cláusula à ordem;
VIII - a declaração do reconhecimento de sua exatidão e da obrigação de pagá-la, a ser
assinada pelo comprador, como aceite, cambial;
IX - a assinatura do emitente.
§ 2o Uma só duplicata não pode corresponder a mais de uma fatura.
§ 3o Nos casos de venda para pagamento em parcelas, poderá ser emitida duplicata
única, em que se discriminarão tôdas as prestações e seus vencimentos, ou série de
duplicatas, uma para cada prestação distinguindo-se a numeração a que se refere o item
I do § 1o dêste artigo, pelo acréscimo de letra do alfabeto, em seqüência.

Pelo que depreendo dos autos, não se duvida da existência das duplicatas, do seu
pagamento em favor da Contribuinte e seu esposo, conforme consta dos extratos bancários
anexos, o que decorreu do endosso feito pela Caolim.
Fl. 3637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.543 - CSRF/2a Turma
Processo no 10707.001416/2007-26

Destarte, embora essa circulação do título ocorrida por meio do endosso, por si só,
não seja apta para a comprovação da origem dos depósitos bancários, entendo que, no presente
caso, considerando que a sociedade é praticamente exclusiva da Contribuinte com seu cônjuge,
há nítida relação jurídica entre os sócios e a Sociedade.
Assim, a ausência de comprovação do mútuo suscitado demonstra que os valores
devem ser tributados e não que seria o caso de aplicação da presunção legal do art. 42 da Lei
9.430/96, que é aplicável como “soldado de reserva”, a fim de buscar a comprovação da origem
de depósitos bancários quando o Contribuinte não faz a devida comprovação.
Ora, no caso dos autos era perfeitamente possível a apuração da “omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, pagamento a beneficiário sem causa, etc, na hipótese
de ausência de comprovação do mútuo alegado, pois estamos diante de pessoa jurídica na qual
figuram como sócios majoritários a Contribuinte e seu cônjuge (97% das quotas), sendo
plenamente viável o lançamento fiscal sem necessidade de lançar mão da presunção legal.
Desse modo, entendo pertinentes as alegações da Contribuinte, embora eu tenha
participado do julgamento do processo correlato e tenha exarado posicionamento diverso.
Posteriormente, com a reflexão mais aprofundada acerca do tema, ressalto que a presunção do
art. 42 da Lei 9.430/96 deve ser aplicada apenas aos casos em que não se mostrar possível o
lançamento pela regra específica de tributação, isso sob a perspectiva de uma interpretação
sistemática da norma, pois a intervenção do Estado na propriedade por meio das regras de
tributação já são situações limitativas de direitos permitidas em situações expressamente
previstas em Lei, com base no regramento geral constitucional, de modo que o regramento da
presunção legal se mostra, nesse cenário, como situação mais excepcional ainda, não podendo
ser utilizada apenas para facilitar o trabalho fiscal, mas sim quando esse trabalho se mostra
inviável frente ao caso concreto.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, em dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 3638
DF CARF MF
Documento nato-digital